Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001390-72.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME - CNPJ: 03.787.652/0001-06 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO- ALEGAÇÃO DE FATURAS EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADES E NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, CAPUT, DO CPC - EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL (LAUDO PERICIAL) ATESTANDO A REGULARIDADE DAS FATURAS DO PERÍODO QUESTIONADO, DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos legais previstos, mostra-se válida a cobrança das faturas, de acordo com a média para o estabelecimento comercial em questão, restando imperioso a manutenção das faturas aferidas, eis que ausente abusividade e ilegalidade, de acordo com a prova documental produzida nos autos (Laudo Pericial submetido ao contraditório e a ampla defesa).

Comprovado que as faturas de energia elétrica retratam a média de consumo no período periciado, não há falar em má prestação dos serviços da concessionária.

Não há dúvidas de que em face aos serviços de energia elétrica incide o Código de Defesa do Consumidor, todavia tal incidência não pressupõe necessariamente a aplicação da teoria da responsabilização objetiva, sobretudo quando não há qualquer comprovação da má prestação dos serviços e prática de ilegalidade, no exercício da atividade da concessionária do serviço público.

À luz do artigo 373, caput, do CPC, não deve ser julgado procedente o pedido, quando a parte autora não comprovar suas alegações, notadamente no que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado”.

Não há falar em ausência de observância às normas do CDC, tendo em vista que tal norma não induz à incidência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não comprovada a má prestação de serviços, salientando-se a existência de laudo constatando o consumo cobrado pela concessionária.

Não se constata a ausência de fundamentação quando a lide é decidida observando-se os aspectos legais e atinentes à matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MOTEL HORIZONTE LIMITADA - LTDA
,
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001390-72.2018.8.11.0002
, interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Em síntese, menciona que “(...) A Embargante interpôs Recurso de Apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação ajuizada, pugnando pela inexigibilidade das faturas de outubro/2017 a fevereiro/2018, repetição de indébito no valor R$ 7.690,00 (sete mil, seiscentos e noventa reais), bem como condenação em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (ID. Num. 54327464 – pág. 1)

Afirma que o acórdão deixou de apreciar pontos relevantes, dentre eles – a violação às normas federais – artigo 6o. VIII, artigo 14, art. 22, parágrafo único, todos do CDC, enfatizando as vulnerabilidades do consumidor.

Assevera que a decisão é contrária ao acervo probatório dos autos e fundamentação de decisões judiciais, caracterizando-se a ausência de fundamentação, e afronta aos artigos 93, IX, DA CF E ARTIGO 489, §1o, INCISO IV, DO CPC, ART. 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, todos do CPC.

Argumenta que “(...) As provas dos autos indicam que o consumo médio da embargante perfaz muito menor do que fora registrado nos meses questionados, indicando excesso de cobrança. Entende -se, dessa forma, que não há parâmetros técnicos para a cobrança a maior nos meses questionados nesta lide, se levar em conta que o consumidor arcou com o valor de 3.624 kwh, parâmetro reconhecido e utilizado como média pela Embargada, referente ao período de ausência de registro”. (ID. Num. 54327464 – pág. 17)

Requer o recebimento dos embargos de declaração e que sejam supridas as omissões apontadas, “(...)expressamente acerca da incidência ao caso dos artigos 6o, inciso VIII, CDC, artigos 14 e 22, CDC, bem como do artigo 93, IX, da CF ; Requer também seja atendida a regra do art. 1.025 do CPC e viabilizada a via recursal excepcional”. (ID. Num. 54327464 – pág. 17)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MOTEL HORIZONTE LIMITADA - LTDA
,
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001390-72.2018.8.11.0002
, interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO- ALEGAÇÃO DE FATURAS EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADES E NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, CAPUT, DO CPC - EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL (LAUDO PERICIAL) ATESTANDO A REGULARIDADE DAS FATURAS DO PERÍODO QUESTIONADO, DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos legais previstos, mostra-se válida a cobrança das faturas, de acordo com a média para o estabelecimento comercial em questão, restando imperioso a manutenção das faturas aferidas, eis que ausente abusividade e ilegalidade, de acordo com a prova documental produzida nos autos (Laudo Pericial submetido ao contraditório e a ampla defesa).

Comprovado que as faturas de energia elétrica retratam a média de consumo no período periciado, não há falar em má prestação dos serviços da concessionária.

Não há dúvidas de que em face aos serviços de energia elétrica incide o Código de Defesa do Consumidor, todavia tal incidência não pressupõe necessariamente a aplicação da teoria da responsabilização objetiva, sobretudo quando não há qualquer comprovação da má prestação dos serviços e prática de ilegalidade, no exercício da atividade da concessionária do serviço público.

À luz do artigo 373, caput, do CPC, não deve ser julgado procedente o pedido, quando a parte autora não comprovar suas alegações, notadamente no que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se a incidência do CDC, todavia que esse fato não induz a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, sobretudo quando não há comprovação de má prestação dos serviços e/ou ilegalidade no exercício da atividade da concessionária; e, ainda, dispôs que, consoante Laudo Pericial constante dos autos, a carga elétrica constatada pela unidade consumidora é compatível com o consumo registrado e cobrado pela concessionária.

A propósito, colaciono um trecho do acórdão:

“(...) A insurgência da Apelante, em síntese, consiste na alegação de abusividade, excesso na cobrança de faturas de energia elétrica, e que as faturas não retratam a média de consumo.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a sentença não merece reforma, pois, consoante se depreende do Laudo Pericial, tendo-se como parâmetro as faturas referentes aos meses de outubro/2017 a dezenbro/2017, a carga elétrica constatada na Unidade Consumidora da requerente é compatível com o consumo registrado e cobrado pela concessionária dos serviços de energia elétrica. Vejamos: “CONCLUSÃO DAS SIMULAÇÕES A precisão na estimativa do consumo depende basicamente do perfil de uso de cada equipamento/eletrodoméstico, quanto mais tempo ficar ligado, maior será o consumo de energia elétrica. O consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos: é = 2.629 ,49 kWh + 5.154 ,77 kWh 2 = . , Portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 3.892,13 kWh mês. (...) CONSUMO REGISTRADO E ANÁLISE DAS MÉDIAS A tabela a seguir demonstra o consumo registrado durante 6 anos (2012 a 2017) (...) Média anual: é a soma do consumo de janeiro a dezembro de cada ano dividido pela quantidade de meses (12 meses); As médias anuais de consumo estão bem próximas da média total, a média no ano de 2017, 4.373 kWh, foi a que mais se distanciou da média total (3.826,17 kWh), ficando 14,29% a maior. Média total: é a soma do consumo de todos os meses do ano de 2012 até o ano de 2017 dividido pela quantidade de meses (72 meses); A média total, 3.826,17 kWh, está bem próxima da maioria dos valores individuais d o consumo mensal e praticamente igual a média de consumo simulado, que foi de 3.892,13 kWh . Desvio padrão: é uma medida da dispersão dos dados em relação à média do consumo, ou seja, é o “afastamento” em relação a essa média. Quanto mais uniforme forem os valores, mais próximo de zero estará o desvio padrão. Desvio padrão (%): desvio padrão em percentual. O desvio padrão para o ano de 2017 ficou em 40,49% (1.770 kWh) pois foi considerado consumo mínimo de 100 kWh no mês de agosto/2017 . O afastamento para este mês foi negativo (valor menor que a média). O desvio padrão para o ano de 2014 ficou em 37,3% (1.447 kWh) pois foi consumido 8.202 kWh no mês de novembro/2014 . O afastamento para este mês foi positivo (valor maior que a média).

De uma forma geral um consumo muito fora da média interfere no desvio padrão. (...) COMPARAÇÃO DO CONSUMO COBRADO (REGISTRADO) COM CONSUMO ESTIMADO A tabela a seguir demonstra a comparação, em percentuais, do consumo registrado com o consumo médio estimado e o consumo médio registrado. (...) Os meses marcados de cor verde, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% menores que a média do consumo anual. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 9 meses. Os meses marcados de cor laranja, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% maiores que a média do consumo anual. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 12 meses. Os meses marcados de cor azul, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% maiores ou menores que o consumo médio estimado. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 28 meses. Do total de consumo registrado mensalmente, 21 (27,63 %) meses apresentaram variações (+ ou - ) acima de 20% em relação à média registrada, demonstrando que o consumo registrado é variável para algumas épocas do ano e depende totalmente do número de clientes que venha a frequentar o motel. Concluindo o quesito, podemos afirmar que em relação a carga instalada , verificamos que o consumo médio estimado foi compatível com 48 meses (variação estipulada de 20%). Para os meses de out/2017, nov/2017 e dez/2017 as variações foram bem maiores que os demais meses, caracterizando uma incompatibilidade com a faixa de consumo estimado na tabela 1 e tabela 2 (2.629,49 kWh a 5.154,77 kWh), entretanto, não podemos descartar a possibilidade do consumo registrado para esses três referidos meses em questionamento, pois no mês de novembro de 2014 houve um consumo de 8.202 kWh, sendo este 110,73% maior que o simulado. Portanto a carga instalada na unidade consumidora da requerente é compatível com o consumo registrado e cobrado pela requerida. (...) 8. É possível aferir se há vazamento de energia elétrica nas instalações internas da unidade da requerente ? Resposta: Sim, foi possível aferir . No dia da visita técnica não houve indícios de vazamento de energia elétrica. 9. É possível precisar o consumo médio mensal de um imóvel que possua os mesmos equipamentos que a autora possuía no período em discussão? Resposta: Sim. De acordo com o quesito 6, tabela 1 e tabela 2 o consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos: é = 2.629 ,49 kWh + 5.154 ,77 kWh 2 =.

Portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 3.892,13 kWh mês 3. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A. a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora no UC 6/374799 - 5, levando -se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora. Resposta: 1. De acordo com as duas simulações (tabela 1 e tabela 2) realizadas no quesito no 6 do requerido, o consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh. É importante observar que o consumo depende das condições climáticas, do tempo de funcionamento, eficiência energética, bem como manutenção de cada equipamento, e o fator mais impactante é o número de pessoas por dia que utilizam os serviços de quarto disponibilizados pelo requerente. Deste modo, o consumo médio ESTIMADO é de 3.892,13 kWh. (...) Verifica -se que o s consumo s médio s registrado s, para os anos de 2012 até 2017, estão dentro do intervalo de consumo estimado na simulação 1 e simulação 2 (2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh)”. (ID. Num. 38915481 – págs. 18 a 25) Portanto, não há comprovação de que tenha ocorrido qualquer irregularidade na cobrança das faturas referentes à unidade consumidora correspondente ao imóvel em que a Apelante exerce sua atividade comercial, no que tange ao período periciado (outubro/2017 a dezembro/2017). No que tange à alegação de que incide o Código do Consumidor não há a menor dúvida acerca da aplicabilidade da norma consumerista; todavia, o fato de se reconhecer a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial exercido pela Autora/Apelante, isso, por si só, não garante a responsabilização da concessionária, em razão da total ausência de comprovação de ilegalidade, o que desconfigura a pretensão de impingir à ela má prestação de serviço, e, por consequência, a falha em tal prestação, desconstituindo, portanto, o pedido de reparação por danos, uma vez que, de acordo com as provas dos autos, notadamente, o laudo do perito, não houve excesso e/ou ilegalidades. Com esse viés, comungo com o decreto sentencial, no sentido de que as alegações levantadas pela parte Autora, ora Apelante não foram comprovadas
”.

Portanto, não há qualquer afronta à legislação consumerista, nem ausência de fundamentação.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021